Tribunal: TJBA
Processo: 8039536-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039536-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUILHERME SOUZA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
GRACIELI CARNEIRO LEAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A impetrante busca, pela presente via, a soltura do paciente, sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e atual, não demonstrando a presença dos requisitos legais para a imposição da medida extrema, o que configuraria constrangimento ilegal. Ressalta que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa e exerce atividade laborativa, reunindo, assim, condições favoráveis para responder ao processo em liberdade. Requer, por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Ao proferir o decreto prisional, a autoridade coatora destacou a existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta imputada, consistente na prática de roubo majorado, mediante o uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas.

3. Reanalisando o decreto prisional, embora a autoridade coatora tenha mencionado a presença dos pressupostos legais para a segregação cautelar — indícios de autoria e prova da materialidade delitiva —, constata-se que os fundamentos ali expendidos não demonstram, de forma concreta e individualizada, a imprescindibilidade da custódia preventiva. Tampouco se evidenciam riscos reais e atuais à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública decorrentes da eventual liberdade do paciente, conforme exigem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. É certo que o fato narrado ostenta reprovabilidade, contudo, não se constata extrapolação dos limites do próprio tipo penal, tampouco houve uso de arma de fogo real, violência física ou circunstâncias agravantes extraordinárias, aptas a justificar a imposição da prisão preventiva como medida proporcional e necessária.

5. O paciente é tecnicamente primário, possui 18 anos de idade, residência fixa e exerce atividade laborativa informal, conforme comprovam os documentos juntados aos autos: documento de identificação (ID 86029806), comprovante de residência (ID 86029807), declaração de trabalho informal (ID 86029809), currículo (ID 86029808) e histórico escolar (ID 86029810). Ademais, não há registro de outras ações ou procedimentos criminais em seu desfavor (ID’s 86028758, 86028759 e 86028760). Tais circunstâncias, embora não afastem automaticamente a prisão preventiva, devem ser devidamente consideradas no juízo de adequação e proporcionalidade da medida cautelar.

6. Diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a concessão da liberdade ao paciente Guilherme Souza Pereira, mediante a imposição das medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS
CON
CEDIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8039536-90.2025.8.05.0000 impetrado por GRACIELI CARNEIRO LEAL (OAB/BA 27.035) em favor de GUILHERME SOUZA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

3